Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736198-91.2021.8.07.0000 Agravante(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado(s) MARIA DE FATIMA ABRANTES Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Maria de Fátima Abrantes (processo n. 0706890-56.2021.8.07.0017), deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora na petição inicial, para "compelir a requerida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL, a autorizar o custeio/fornecimento dos fármacos XELODA 500mg, 3cp VO de 12/12 horas, do D1 a D14, a cada 21 dias (total de 84 comprimidos de XELODA 500 mg/ciclo)”, em associação com FAUDCISPLA 80mg/m2, IV, no D1, a cada 21 dias, na forma prescrita pela médica assistente (fl. 60 – ID 105953329), no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$20.000,00, sem prejuízo de outras cominações". Em suas razões recursais (ID 30639280), a agravante sustenta, em suma, que não teria obrigação legal ou contratual de custear o tratamento indicado à agravada. Pondera que a autora, ora recorrida, não teria demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Ressalta que a negativa de custeio dos medicamentos indicados à beneficiária do plano de saúde teria observado as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo o teor da Resolução n. 465/2021, cujo teor seria taxativo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende ser possível a exclusão de cobertura de medicamento cuja indicação ocorreu de forma “off label” . Pontua que a medida constante da r. decisão agravada seria irreversível. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até análise final por esta Turma julgadora. Ao final, postula a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a concessão da tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada. Preparo recolhido (ID 30639288). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se extraem os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De início, quanto à probabilidade do direito da agravante, vale anotar que não se encontra evidenciado que a indicação dos fármacos à parte agravada tenha ocorrido de forma off label. Isso porque a beneficiária do plano de saúde é portadora de neoplasia maligna de estômago e o medicamento a ela indicado, denominado “Xeloda”, está registrado na Anvisa sob n. 101000549 e possui indicação para tratamento de “câncer gástrico em estágio avançado, desde que associado com compostos de platina, como a cisplatina ou a oxaliplatina”. Logo, não ressai dos autos, de plano, que a indicação dos medicamentos à autora, ora agravada, tenha ocorrido de forma “off label”, tampouco que tais fármacos sejam experimentais. Assim, não se extrai, neste instante, a probabilidade do direito do agravante. Por outro lado, em relação ao segundo requisito, é cediço que a simples possibilidade em abstrato de incidência das astreintes, cujo valor sequer se revela desarrazoado neste instante, não é suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, sobretudo porque não demonstrado obstáculo real para fornecimento dos fármacos no prazo assinalado pela r. decisão agravada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada e, ainda, do órgão do Ministério Público em atuação nesta instância, nos moldes do art. 178, inciso II, do CPC. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora